Tribunal: TJBA
Processo: 0144946-72.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0144946-72.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: Espólio de David da Cruz Soares Representado Por Nilvanne Montenegro Soares

Advogado(s)
:
ROGERIO LEAL PINTO DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. ANIVERSÁRIO DA POUPANÇA NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 1989 (DIA 21). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS NÃO DEVIDOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do recurso de apelação nº.
0144946-72.2008.8.05.0001
, oriundo da comarca de Salvador,

figurando como apelante BANCO DO BRASIL S.A. e como apelado ESPÓLIO DE DAVID DA CRUZ representado por NILVANNE MONTENEGRO SOARES.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR

PROVIMENTO
em parte

ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador (a) de Justiça

08